Tribunal: TJDFT
Processo: 0711700-36.2019.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0711700-36.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO RCI BRASIL S.A APELADO: MARIA BETANIA GUIMARAES DESPACHO Reitre-se o despacho de id. 14272657 para conceder derradeira oportunidade à parte Apelante (Banco RCI S.A.) para que, em 5 (cinco) dias, traga aos autos o pleito de desistência do recurso de apelação interposto no id. 13769497 ou então, eventualmente, colacione aos autos o termo de acordo firmado entre as partes para fins de homologação, ficando ressalvado desde logo que a inércia da Apelante quanto ao referido comando judicial implicará na desistência tácita quanto ao recurso de apelação interposto nos autos. Intime-se. Brasília/DF, 4 de março de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora